Tribunal: TJSP
Processo: 0000660-77.2017.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência em face de sentença que, considerando o levantamento de quantia pelo credor como manifestação inequívoca de quitação, extinguiu o processo, nos termos do disposto no art. 924, II do CPC – Cabimento – A quitação só alcança os limites dos valores levantados pelo credor na fase de cumprimento de sentença e, por isso, a renúncia a eventual saldo

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência em face de sentença que, considerando o levantamento de quantia pelo credor como manifestação inequívoca de quitação, extinguiu o processo, nos termos do disposto no art. 924, II do CPC – Cabimento – A quitação só alcança os limites dos valores levantados pelo credor na fase de cumprimento de sentença e, por isso, a renúncia a eventual saldo devedor remanescente não se presume – Valor levantado pelo credor em razão de penhora efetivada quatro meses após a apresentação da memória discriminada e atualizada do débito, remanescendo saldo que justifica o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença, considerando a parcela de juros e correção monetária – Sentença reformada – Recurso provido.